Tribunal: TJPA
Processo: 0801238-04.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801238-04.2021.8.14.0104

APELANTE: PEDRO PAULO BEZERRA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, PEDRO PAULO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Relator

Ementa:

Apelações Cíveis. Empréstimo consignado. Pessoa analfabeta. Inobservância das formalidades legais. Nulidade contratual. Relação de trato sucessivo. Inexistência de decadência. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por instituição financeira e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se incide decadência ou prescrição em demanda que envolve descontos mensais em benefício previdenciário;
(ii) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta sem observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil;
(iii) saber se são devidas a repetição do indébito em dobro e a majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto indevido, o que afasta a alegação de decadência ou prescrição.

A contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta exige a observância das formalidades legais, notadamente a assinatura a rogo por terceiro e a presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do negócio jurídico.

A falha na prestação do serviço bancário configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Demonstrada a violação à boa-fé objetiva, é devida a repetição do indébito em dobro.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo razoável a majoração do quantum indenizatório para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:

Em contratos de empréstimo consignado firmados por pessoa analfabeta, a ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil implica a nulidade do negócio jurídico.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram relação de trato sucessivo, afastando a decadência, e ensejam repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, quando evidenciada a falha na prestação do serviço bancário.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Instituição Financeira, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
PEDRO PAULO BEZERRA
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face de sentença proferida pelo juízo de Breu Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. nº 08011238-04.2021.814.0104)
.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais, para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 011261676, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato nº 011261676), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024. A partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária. Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data
.
Os juros e a correção incidirão a partir de cada desconto indevido respeitada a prescrição quinquenal, devendo tal valor ser compensado com a quantia de R$ 511,34 (quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos), sem incidência de juros ou correção monetária;

c) CONDENAR o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento da indenização; e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contando-se os juros desde o primeiro desconto indevido

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”

A instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a decadência. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco, tendo em vista a ausência de prova positiva do direito alegado.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando a majoração dos danos morais, a restituição dos descontos indevidos em sua modalidade dobrada, e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o calor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da decadência ou prescrição.

Cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês, conforme entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria.
[1]

A preliminar de decadência não merece acolhida, pois a pretensão de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, cumulada com pedido de repetição de indébito decorrente de descontos mensais, envolve relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto indevido no benefício previdência. Consequentemente, afasto a prejudicial arguida e passo a análise do mérito da questão.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a cartão de crédito consignável.

Importa ressaltar que há irregularidade da contratação do empréstimo consignado, já que a instituição financeira não observou as formalidades legais na contratação com pessoa analfabeta.

Explico.

Embora os analfabetos estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Analisando a contestação, verifica-se que o pacto apresentado aponta tão somente uma digital (que não se pode presumir ser do autor), e assinatura de duas testemunhas, estando ausente a assinatura a rogo exigida por lei. Além do mais, não há prova da disponibilização do montante contratado, ou seja, não há como inferir se uma pessoa de confiança do contratante lhe deu ciência dos termos do negócio jurídico questionado, havendo clara violação ao dever de informação ao consumidor para lhe esclarecer que a conta que estava sendo aberta em seu nome não se tratava de conta-salário ou que incidiriam descontos decorrentes de utilização da conta para além do recebimento e saque do benefício previdenciário.

Assim, infere-se que ao consumidor não foi dada oportunidade de escolher pelo simples fato de não saber o que estava contratando.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Com isso, correta a sentença ao declarar inexistência da relação jurídica quanto à contratação do empréstimo consignado, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em dobro.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, no que tange ao valor da indenização, entendo que o valor deve ser majorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo que tal montante, além de possuir caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes.

Quanto aos honorários de sucumbência sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do bando, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor, para majorar a condenação em danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e determinar que a restituição se de em sua modalidade dobrada.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

[1]
APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. 2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito P
rivado, Data de Publica
çã
o: 16/02/2021)

EMENTA: RECURSOS REC
Í
PROCOS. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. C
Ó
DIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORR
Ê
NCIA DE PRESCRI
ÇÃ
O E DE DECAD
Ê
NCIA . CONTRATO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INCID
Ê
NCIA DA S
Ú
MULA 132 DO TJPE. DESCONTOS INDEVIDOS . PR
Á
TICA CONTR
Á
RIA
À
BOA-F
É
OBJETIVA. REPETI
ÇÃ
O DO IND
É
BITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO . SENTEN
Ç
A MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Mais especificamente, a rela
çã
o discutida
é
de trato sucessivo, em que a viola
çã
o do direito ocorre de forma cont
í
nua de modo que o termo inicial da prescri
çã
o
é
a data correspondente ao vencimento da
ú
ltima parcela e n
ã
o ao da primeira . Assim sendo, n
ã
o h
á
que se falar em prescri
çã
o. 2. De igual sorte, pertinente
à
tese de decad
ê
ncia, esclare
ç
o que a jurisprud
ê
ncia do STJ
é
no sentido de que
“
a decad
ê
ncia n
ã
o se opera quando a viola
çã
o do direito
é
de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado
é
repetido mensalmente
”
( AgInt no MS 23.862/DF, Rel . Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SE
ÇÃ
O, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018). Portanto, considerando que a rela
çã
o estabelecida no contrato de cart
ã
o de cr
é
dito
é
de trato sucessivo, n
ã
o h
á
que se falar em decad
ê
ncia do direito de anula
çã
o do contrato e de restitui
çã
o dos valores supostamente cobrados. Assim sendo, igualmente, rejeitada. 3 . Conforme leciona a S
ú
mula 132 do TJPE, revela-se fraudulento o neg
ó
cio jur
í
dico quando a institui
çã
o financeira, intimada para juntar aos autos o respectivo contrato, deixa de faz
ê
-lo. 4. A aus
ê
ncia de cautela da institui
çã
o financeira, que determinou a realiza
çã
o de descontos nos proventos de aposentadoria do Autor de forma indevida,
é
contr
á
ria
à
boa-f
é
objetiva, sendo desnecess
á
ria a comprova
çã
o de m
á
-f
é
ou culpa do r
é
u, o que autoriza a condena
çã
o na repeti
çã
o do ind
é
bito. 5 . O dano moral perseguido pelo Autor prescinde de comprova
çã
o de sua extens
ã
o, podendo ser evidenciado pelas circunst
â
ncias do fato, configurando-se como dano moral in re ipsa, portanto, presumido. 6. O valor arbitrado a t
í
tulo de danos morais,
à
luz dos princ
í
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tendo em vista a necessidade de se evitar o enriquecimento il
í
cito, n
ã
o merece reforma, ainda mais quando em conson
â
ncia com os valores que vem sendo arbitrados por esta Colenda Turma. 7 . Nego provimento a ambos recursos. AC
Ó
RD
Ã
O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apela
çã
o C
í
vel n
º
0000269-48.2021.8 .17.3140, em que figuram como apelantes Banco BMG S/A / Francisco de Assis do Nascimento e como apelados Francisco de Assis do Nascimento / Banco BMG S/A, ACORDAM os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da C
â
mara Regional de Caruaru do Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Pernambuco, unanimemente, em NEGAR PROVIMENTO a ambos recursos, na conformidade do relat
ó
rio e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Caruaru, data da certifica
çã
o digital. Luiz Gustavo Mendon
ç
a de Ara
ú
jo Desembargador Relator 8

(TJ-PE - AC: 00002694820218173140, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDON
Ç
A DE ARA
Ú
JO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Gabinete do Des . Luiz Gustavo Mendon
ç
a de Ara
ú
jo (1
ª
TCRC))

Belém, 10/02/2026